Tribunal: TJSP
Processo: 1021275-57.2015.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
RECURSO ADESIVO – Interposição por litisconsorte que figura no mesmo polo passivo da parte que interpôs o recurso principal - Inadmissibilidade – Inteligência dos arts. 229 e 997 do CPC/2015 – Recurso não conhecido.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte de mercadorias – Ação regressiva – Indenização decorrente de avaria de mercadorias em transporte de cargas – Responsabilidade da

Ementa:
RECURSO ADESIVO – Interposição por litisconsorte que figura no mesmo polo passivo da parte que interpôs o recurso principal - Inadmissibilidade – Inteligência dos arts. 229 e 997 do CPC/2015 – Recurso não conhecido.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte de mercadorias – Ação regressiva – Indenização decorrente de avaria de mercadorias em transporte de cargas – Responsabilidade da transportadora - Em se cuidando de transporte de cargas, aplicável a lei no 11.442/07, pela qual se presume responsável o transportador por quaisquer danos na mercadoria transportada, incumbindo-lhe a prova das excludentes de responsabilidade – Sub-rogação da autora nos direitos da segurada – Reparação integral do dano suportado – Ação procedente – Sentença mantida.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Cabimento - Honorários advocatícios elevados de 15% para 20% sobre o valor atualizado da condenação, em observância ao art. 85, § 11, do CPC/2015.
Recurso da corré Dellmar desprovido (com observação) e recurso adesivo da litisconsorte National não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000755229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021275-57.2015.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado DELLMAR TRANSPORTES LTDA e Apelante
NATIONAL FREIGHT TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA, é
apelada ACE SEGURADORA S.A..
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso da corré Dellmar, com observação e não conheceram do recurso da
litisconsorte National, v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VOTO No: 44534
APEL.No: 1021275-57.2015.8.26.0003
COMARCA: São Paulo
APTE. : National Freight Transortes Internacionais Ltda. e Delmmar
Transportes Ltda.
APDA. : Ace Seguradora S.A.
SENTENÇA DA JUÍZA: Guilherme Fernandes Cruz Humberto
RECURSO
ADESIVO

Interposição
por
litisconsorte que figura no mesmo polo passivo da
parte que interpôs o recurso principal -
Inadmissibilidade Inteligência dos arts. 229 e
997 do CPC/2015 Recurso não conhecido.
RESPONSABILIDADE CIVIL
Transporte de
mercadorias
Ação regressiva
Indenização
decorrente de avaria de mercadorias em
transporte de cargas
Responsabilidade da
transportadora - Em se cuidando de transporte de
cargas, aplicável a lei no 11.442/07, pela qual se
presume
responsável
o
transportador
por
quaisquer danos na mercadoria transportada,
incumbindo-lhe a prova das excludentes de
responsabilidade Sub-rogação da autora nos
direitos da segurada
Reparação integral do
dano suportado Ação procedente Sentença
mantida.
HONORÁRIOS RECURSAIS
Cabimento -
Honorários advocatícios elevados de 15% para
20% sobre o valor atualizado da condenação, em
observância ao art. 85, § 11, do CPC/2015.
Recurso da corré Dellmar desprovido (com
observação) e recurso adesivo da litisconsorte
National não conhecido.
1. Recurso de apelação contra sentença que julgou
procedente esta ação regressiva de ressarcimento de danos e condenou as
rés ao pagamento solidário à autora da indenização de R$ 43.232,61
(corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros de
mora de 1% a partir da citação), além do rateio em partes iguais das custas
processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

da condenação.
Sustenta a corré Dellmar Transportes Ltda. que a autora
não comprovou o pagamento da indenização à segurada e, ainda que o
fizesse, o valor da indenização seria inferior àquele a que ela recorrente foi
condenada a pagar. Alega que não há solidariedade na espécie, pois o
contrato de transporte aqui discutido não é cumulativo, mas sucessivo,
havendo autonomia entre as empresas transportadoras. Aduz que a autora
não vistoriou o container após o desembarque internacional, tampouco o
fez depois da movimentação da carga no terminal marítimo, devendo ainda
ser considerada a hipótese de que houve descarregamento da carga,
armazenamento e outras movimentações durante o transporte marítimo,
podendo em tais etapas ter ocorrido o dano nas máquinas (antes, portanto,
do seu carregamento para o transporte terrestre). Entende, assim, não haver
prova do nexo de causalidade em relação à sua responsabilidade pelo
evento danoso. Enfatiza, ainda, que não foi trazido aos autos o despacho de
importação exigido pelos arts. 542 e 549 do regulamento aduaneiro.
A corré National Freight Transportes Internacionais
Ltda. sustenta, em seu recurso adesivo, a nulidade da sentença por entender
necessária a produção de provas. Alega que autora não comprovou em que
etapa do transporte houve avaria nas mercadorias. Aduz haver afronta à
súmula 188 do STF, pois o contrato de seguro foi pactuado entre Cisa
Trading S.A. e a autora; no entanto, a beneficiária da indenização do
seguro foi 2AR Indústria e Comércio Ltda. ME, que era a importadora da
mercadoria. Impugna ainda o pagamento realizado à Vulc Bor Vulcan Art
Borr Ltda., que é terceira e não faz parte da relação comercial, não
havendo direito de regresso. Assevera que a apólice firmada entre a autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

e a segurada dispõe sobre a impossibilidade de direito de regresso em
percursos rodoviários e afirma que é possível verificar que o dano se deu
no armazém ou no transporte terrestre. Sustenta que a autora não cumpriu o
seu dever quanto à assistência à descarga da mercadoria e tampouco
constatou os danos no termo de vistoria oficial, agindo negligentemente,
daí porque atraiu a si a responsabilidade. Afirma que não há prova do nexo
de causalidade e que a sua atividade é apenas de agenciamento das
melhores condições de preço e embarque das cargas, não sendo empresa de
transporte. Assim, não tem responsabilidade direta ou indireta pelo evento.
Assevera, ainda, ser inaplicável o CDC.
Recursos tempestivos e bem processados, sendo
contrariados apenas pelas corrés-apelantes.
2.1. A corré National Freight Transportes Internacionais
Ltda. interpôs recurso adesivo àquele interposto pela sua litisconsorte, a
corré Dellmar Transportes Ltda (cf. fls. 238-289).
O recurso adesivo é inadmissível, pois a recorrente
National figura no mesmo polo passivo que a apelante Dellmar Transportes
Ltda. (a que deduziu o recurso principal), sendo ambas litiscortes passivas.
Assim, deveria a recorrente National interpor o recurso
independente, no prazo e com as observâncias das exigências legais.
Nem se poderia considerar o seu recurso adesivo como
independente, pois ainda que exista litisconsórcio passivo com atuação de
procuradores diferentes não se conta o prazo em dobro para recorrer por se
tratar de processo eletrônico (cf. § 2o do art. 229 do CPC/2015).
Enfatize-se que o § 1o do art. 997, do CPC/2015 dispõe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

que um dos pressupostos para a interposição do recurso adesivo é a
sucumbência recíproca entre os litigantes (“Sendo vencidos autor e réu, ao
recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro”).
Ou seja, o recurso adesivo deve ser contraposto ao da
parte contrária, daí porque descabe um litisconsorte aderir ao recurso do
outro.
O recurso adesivo, portanto, não é conhecido.
2.2. Passa-se à análise do recurso da corré Dellmar
Transportes Ltda.
É ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada
pela apelada (Ace Seguradora S.A.) contra National Freight Systems Ltd.
(por meio de sua representante legal no Brasil, National Freight
Transporets Internacionais Ltda.) e Dellmar Transportes Ltda., objetivando
a condenação de ambas ao ressarcimento da quantia que a primeira pagou à
sua segurada por indenização decorrente de sinistro ocorrido durante a
execução de contrato de transporte de cargas.
A ação foi julgada procedente e as rés foram
solidariamente condenadas ao ressarcimento de R$ 43.232,61 à autora
[valor corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora desde a
citação (cf. fls. 192-195)].
Pois bem.
A autora firmou contrato de seguro de transporte com
Cisa Trading S.A. para proteger a carga transportada, da segurada ou de
seus clientes [cf. cláusula “Importadores Beneficiários e/ou adquirentes”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

(cf. fls. 28-41)], sendo descabida a alegação de que não houve prova do
pagamento da indenização.
Os danos materiais suportados pela autora estão
comprovados por informação do Banco que realizou a operação bancária
de transferência de valores, como se vê da “TED” lançada em conta
corrente endereçada à conta da cliente da segurada (“Vulc Bor Vulcan Art
Borr Ltda.”), no valor de R$ 43.232,61 (cf. fls. 56-59).
A responsabilidade da corré-apelante advém do
transporte rodoviário das mercadorias e, pela Lei 11.442/07, presume-se
responsável o transportador por quaisquer danos e extravios da mercadoria
conduzida durante o transporte, incumbindo-lhe a prova das excludentes
de responsabilidade, pouco importando se o contrato é sucessivo ou
comutativo.
Tal conclusão está de acordo com o art. 750 do Código
Civil, que disciplina o transporte de cargas e pelo qual é presumida a
responsabilidade do transportador por danos e extravios da mercadoria.
O transportador somente afasta a sua responsabilidade
provando a ocorrência de fato exclusivo de terceiro, caso fortuito ou força
maior, ou, ainda vício intrínseco da coisa (cf. Sérgio Cavalieri Filho,
Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 2010, pp. 349-350;
Carlos Roberto Gonçalves, Direito Civil Brasileiro, v. III, São Paulo,
Saraiva, 2004, p. 452); e tais excludentes não foram comprovadas pela
recorrente.
Nas notas fiscais de serviço de transporte emitidas pela
corré não constam ressalvas a respeito de avarias nas máquinas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

transportadas (cf. fls. 54-57).
Note-se que, em contestação, a apelante apenas alegou
que a verificação do sinistro não foi conclusiva na identificação dos
responsáveis pelos danos (cf. fls. 143-150).
Ora, ao aceitar, sem ressalvas, a mercadoria que lhe foi
entregue, a transportadora assumiu a sua responsabilidade por eventuais
danos verificados até a entrega da carga ao destinatário.
Esta ação regressiva tem por base a sub-rogação de
direitos, que consiste na substituição do credor, como titular do direito,
pelo terceiro que paga a prestação em lugar do devedor, como dispõe o art.
349 do Código Civil:
“A sub-rogação transfere ao novo credor todos os
direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida,
contra o devedor principal e os fiadores”.
A seguradora-autora assumiu o lugar de sua cliente,
pois honrou o pagamento da indenização (cf. fl. 59), sub-rogando-se nos
mesmos direitos da segurada.
Neste cenário, subsiste a sentença recorrida também por
seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui adotados como razão de
decidir.
“(...) Trata-se de ação regressiva movida por
companhia seguradora contra as transportadoras e a agenciadora de
cargas. O contrato de seguro foi apresentado às fls. 28/41, assim como
restou incontroversa a existência do transporte, não havendo falar em
ilegitimidade de parte. No caso, o segurador tem o direito de reaver do
responsável pelo prejuízo o que efetivamente pagou pelo ressarcimento do
dano ao segurado, competindo-lhe, apenas, provar o desembolso. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

interesse de agir também está evidenciado pela necessidade do autor em
obter a tutela jurisdicional. Outrossim, reputa-se adequada a via escolhida
para obter o ressarcimento do prejuízo alegado. Com isso, presente está o
binômio necessidade e adequação, de forma que existe o interesse
processual. A ação é procedente. O documento de fls. 59 comprova o
pagamento da quantia de R$43.232,61, que foi debitada da conta da parte
autora para cumprimento do contrato de seguro firmado com Cisa
Trading S/A (fls. 28/41). São fatos incontroversos o transporte da carga e
a avaria em parte da mercadoria. Nesse caso, o ordenamento jurídico
prevê a responsabilidade da transportadora por danos aos bens
transportados ocorridos durante o percurso, a teor dos artigos 733 e 750
do Código Civil. Além disso, não cumprida a obrigação do transporte
incólume da carga até o destino final, imputada ao agente de carga,
deverá responder por eventuais prejuízos, nos termos do art. 389 do
Código Civil. Assim, comprovado o prejuízo, bem como a responsabilidade
das rés, deverão estas arcar com o ressarcimento à autora, que se sub-
rogou nos direitos do segurado, conforme disciplina o art. 786, do Código
Civil. Cumpre anotar que o termo de vistoria de fls. 76 não especifica o
momento exato em que a carga sofreu avarias, não sendo possível concluir
se os danos ocorreram enquanto estava sob a responsabilidade da
segunda ou da terceira demandada. Desta feita, inexistindo nos autos
elementos aptos à delimitação da responsabilidade de cada uma,
respondem objetivamente pelo prejuízo causado, já que a mercadoria não
foi entregue incólume ao destinatário. Por fim, o ressarcimento deve ser
integral, de conformidade com o comprovante de pagamento de fls. 59.”
2.3. O art. 85, § 11, do CPC/2015, vigente à época da
interposição do recurso, dispõe:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o,
sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Os honorários arbitrados pela sentença são majorados
de 15% para 20% do valor atualizado da condenação.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

da corré “Dellmar” (com observação) e não conhece do recurso adesivo da
corré “National”.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator